Tribunal: STF
Processo: HC 253162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabiane Alves de Andrade e outro, em favor de Vinicius Xavier da Silva, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.607.216/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VINÍCIUS XAVIER DA SILVA contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento na alínea a e c inciso III do art. 105, da CF, contra o acórdão assim ementado (fl. 298): 



    "Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação que se impõe. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Réu preso em flagrante em ponto conhecido pelo comércio ilícito com considerável quantidade de drogas de extremo potencial lesivo. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa. Necessária a fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Recurso da Defesa improvido e recurso Ministerial parcialmente provido." 



    Nas razões do recurso especial (fls. 324/344), o recorrente alega violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o Tribunal de origem, ante fundamentação inidônea, reformou a sentença e afastou a incidência da redutora referente ao tráfico privilegiado. 



    Apresentadas contrarrazões, o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial, ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e pela concessão, de ofício, de Habeas Corpus, a fim de aplicar a minorante em apreço (fls. 443/452). (www.stj.jus.br)



    O recurso especial foi provido “para aplicar a redutora do tráfico privilegiado e redimensionar a pena definitiva do recorrente para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.”



    Opostos embargos de declaração, o relator os rejeitou. Não foi interposto agravo regimental. A decisão transitou em julgado em 27.11.2024.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja recebido e processado o “writ” com o deferimento LIMINAR, para que seja concedida a ordem a determinar a expedição de contramandado de prisão ao paciente a fim de evitar que tenha seu direito de locomoção atingido por decisão ilegal. Ao final, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar, cessando a ilegalidade da decisão, para que seja concedido ao paciente o cumprimento de pena em regime compatível a quantidade de pena, com fixação de regime aberto”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega a impetrante, a autoridade coatora não é a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas seu relator, o Min. Messod Azulay Neto. Isso porque o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    O ato impugnado foi publicado em 21.11.2024 e a impetrante, que foi a mesma advogada que patrocinou o paciente no STJ, somente impetrou o presente habeas corpus em 9.3..2025, intervalo suficiente para a interposição e julgamento do agravo.



    Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o primeiro órgão jurisdicional em que a impetrante formula o pedido é o Supremo Tribunal Federal, em atropelo às regras de competências estabelecidas na Constituição Federal.



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente